Tribunal: STF
Processo: Rcl 52200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: TEMAS CORRELACIONADOS. PET Nº 7.755/DF: SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTECEDENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo Trabalhista nº 0000622-22.2018.5.23.0022.



    2. A reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Pet nº 7.755-MC/DF, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Menciona tratar-se do Tema nº 795 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Requer, em sede liminar: “a) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que o acórdão reclamado seja cassado, já que desrespeitou a ordem de sobrestamento do STF; b) Caso o pedido anterior não seja provido, pede a reclamada SUCESSIVAMENTE para que seja determinada a suspensão do processo nº TST-Ag- RR- 0000622-22.2018.5.23.0022 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro; (...)”.



    4. Já no mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal no referido paradigma.



    5. O cerne do julgado, em sede de recurso de revista, fundou-se na juntada de documento, o qual foi incapaz de quantificar atualizada e detalhadamente o débito em questão. Assim, o Tribunal Superior do Trabalho considerou não atendido requisito inserto no art. 896, § 2º, da CLT, não conhecendo daquele recurso.



    6. Em 29/04/2022, neguei seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, primo ictu oculi, estrita aderência entre a decisão reclamada e o objeto da Pet nº 7.755-MC/DF. Citei, naquela oportunidade, a ementa do ato reclamado.



    7. Irresignada, a parte reclamante interpõe agravo regimental, reiterando haver aderência entre o caso concreto e o que se discute na Pet nº 7.755/DF, que ensejou a determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão nacional de todos os processos que tratam da RMNR (e-doc. 12). Cita decisões proferidas em casos semelhantes, as quais foram providas. Busca a reconsideração da decisão impugnada e, sucessivamente, o provimento do agravo regimental para que seja julgada procedente a reclamação.



    8. Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contrarrazões, por meio das quais defendeu não haver identidade entre o objeto da demanda e a decisão paradigma tida por violada, o que inviabiliza a reclamação. Requer, portanto, a manutenção da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Reexaminando o caso presente, à luz das razões expendidas no agravo regimental e dos documentos juntados após a análise primeva, entendo ser o caso de conceder a medida liminar requerida.



    10. Conquanto o objeto da demanda originária seja a percepção do adicional de periculosidade — e não a inclusão de determinados adicionais para fins de cálculo do complemento RMNR —, constato que os temas inevitavelmente se entrelaçam.



    11. Isso porque, sendo a rubrica referente à complementação da RMNR, por definição, parcela variável, o acréscimo da parcela adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça Laboral em favor do beneficiário, importará proporcional diminuição do complemento RMNR (que a parte beneficiária já recebeu), caso se entenda que o adicional de periculosidade deve ser considerado para fins de complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).



    12. Reconhecida essa correlação, a plausibilidade jurídica da tese esposada pela reclamante é inegável, visto ter sido determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional de todos os processos que tratam do tema (Pet nº 7.755-MC/DF). Assim, faz-se presente a possibilidade de que o acréscimo da parcela adicional de periculosidade implique correlata subtração do complemento RMNR, a repercutir diretamente no valor da execução em curso.



    13. Ante o exposto, revogo a decisão proferida em 29/04/2022, concedo a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar a suspensão do processo nº 0000622-22.2018.5.23.0022, até ulterior decisão nesta reclamação, e julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante.



    14. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    15. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Após, abra-se vista ao Ministério Pública Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator